Tribunal: TJES
Processo: 5007809-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007809-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA MOREIRA VENTURIM

AGRAVADO: NATALINO ANTONIO BUSATO e outros (18)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA EXTINTIVA SUPERVENIENTE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO COM DEVOLUÇÃO DO MESMO NÚCLEO CONTROVERTIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em ação de usucapião, ao fundamento de perda superveniente do objeto, após a prolação de sentença que cancelou a distribuição por falta de recolhimento das custas. A recorrente sustenta que a sentença não implica, por si só, a perda do objeto do agravo, reitera o pedido de assistência judiciária gratuita, alega hipossuficiência econômica e requer a desconstituição da sentença extintiva ou, subsidiariamente, a abertura de prazo para recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal no agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento após a superveniência de sentença extintiva; (ii) estabelecer se a interposição de apelação cível, na qual a própria recorrente devolve ao Tribunal o mesmo núcleo controvertido relativo ao indeferimento da gratuidade da justiça, ao cancelamento da distribuição e aos efeitos da sentença extintiva, acarreta perda superveniente da utilidade autônoma do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera prolação de sentença não prejudica, automaticamente, todo agravo de instrumento anteriormente interposto, mas, no caso concreto, a perda do interesse recursal decorre da circunstância adicional de a própria recorrente ter submetido à apelação o mesmo conteúdo controvertido veiculado no agravo interno.

A apelação cível n. 5000347-27.2025.8.08.0016 impugna expressamente a regularidade do cancelamento da distribuição, reitera a insurgência contra o indeferimento da assistência judiciária gratuita e sustenta que a sentença extintiva foi proferida quando ainda pendente o agravo de instrumento, com pedido de apreciação direta da matéria pelo Tribunal.

A apelação possui devolutividade mais ampla e permite exame exauriente não apenas da decisão interlocutória inicialmente agravada, mas também da própria sentença extintiva e de seus pressupostos, o que exaure a utilidade prática da insurgência deduzida no agravo interno.

A distribuição da apelação por prevenção ao mesmo Relator evidencia a estreita vinculação funcional entre os recursos e reforça que a apreciação da matéria na via apelatória afasta a necessidade de pronunciamento autônomo no agravo interno.

O prosseguimento do agravo interno, diante da pendência de apelação que abrange integralmente a mesma controvérsia, gera indevida sobreposição de vias recursais e risco concreto de duplicidade de pronunciamentos jurisdicionais sobre idêntico núcleo litigioso, o que afasta a existência de interesse recursal útil e atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de sentença extintiva, associada à interposição de apelação que devolve ao Tribunal o mesmo núcleo controvertido deduzido no agravo de instrumento, acarreta perda superveniente do interesse recursal. 2. A apelação, por sua devolutividade mais ampla, absorve a utilidade prática do agravo de instrumento quando a parte nela reitera a insurgência contra o indeferimento da gratuidade da justiça, o cancelamento da distribuição e os efeitos da sentença extintiva. 3. Não subsiste interesse recursal útil e atual no agravo interno quando seu prosseguimento importa sobreposição de vias recursais e risco de duplicidade de pronunciamentos sobre a mesma controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Não há dispositivos legais expressamente citados no voto transcrito.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 0708720-40.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 23.11.2023, pub. 07.12.2023; TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0728094-13.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5ª Turma Cível, j. 13.10.2021, pub. 03.11.2021; TJDFT, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 0733713-84.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 08.02.2023, pub. 27.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno (ID. 14780543) em agravo de instrumento (ID. 13750371) interposto por
SÔNIA MOREIRA VENTURIM
contra a v. decisão monocrática (ID. 14680699), proferida nestes autos, que, no bojo do agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória (ID. 68313741) oriunda da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, em ação de usucapião ajuizada em face de
NATALINO ANTONIO BUSATO E OUTROS
, não conheceu do recurso, ao fundamento de perda superveniente do objeto, diante da superveniência de sentença de ID. n.º 71728399, que cancelou a distribuição por falta de recolhimento das custas.

Em suas razões, sustenta a recorrente, em síntese, que: (i) a prolação da sentença não implica, por si só, a perda do objeto do agravo de instrumento; (ii) o indeferimento da gratuidade da justiça permanece sujeito ao controle recursal; (iii) sua hipossuficiência econômica estaria demonstrada nos autos; (vi) de todo modo, a sentença extintiva deveria ser desconstituída, a fim de que lhe fosse oportunizado o recolhimento das custas no prazo legal.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, determinar o processamento do agravo de instrumento, deferir a assistência judiciária gratuita e desconstituir a sentença proferida na origem ou, subsidiariamente, viabilizar o recolhimento das custas.

Não houve contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual na origem.

O recurso não comporta conhecimento.

De início, cumpre assentar que o fundamento determinante para a perda superveniente do interesse recursal, no caso concreto, não reside apenas na superveniência da sentença no processo originário.

Com efeito, embora se reconheça que a mera prolação de sentença nem sempre prejudica, automaticamente, o exame de agravo de instrumento anteriormente interposto, a peculiaridade relevante destes autos está em que a própria recorrente devolveu à apreciação desta Corte, por meio da Apelação Cível n. 5000347-27.2025.8.08.0016, o mesmo núcleo controvertido deduzido no presente recurso.

Verifica-se que, na referida apelação, a recorrente impugnou expressamente a regularidade do cancelamento da distribuição da ação, reiterou a insurgência quanto ao indeferimento da assistência judiciária gratuita e sustentou, ainda, que a sentença extintiva foi proferida quando pendente de apreciação o agravo de instrumento, requerendo, naquela via, a apreciação direta da matéria por esta instância revisora.

Tal circunstância revela que a controvérsia devolvida no agravo interno já se encontra integralmente submetida ao crivo deste Tribunal em sede de apelação, recurso de devolutividade mais ampla e apto a ensejar exame exauriente não apenas da decisão interlocutória inicialmente combatida, mas também da própria sentença extintiva e de seus pressupostos.

Acresce que a mencionada apelação foi distribuída por prevenção a este Relator, precisamente em razão da existência do agravo de instrumento anteriormente interposto, o que evidencia a estreita vinculação funcional entre ambos os recursos e reforça a conclusão de que a apreciação da matéria, na via apelatória, esgota a utilidade prática da presente insurgência.

Nesse contexto, ainda que se admitisse, em tese, a subsistência de interesse no julgamento do agravo de instrumento após a superveniência da sentença, tal interesse deixa de subsistir quando a própria parte veicula, em apelação pendente de julgamento, insurgência abrangente sobre o mesmo conteúdo decisório e postula, naquela sede, providências aptas a satisfazer integralmente a pretensão recursal anteriormente deduzida.

Em tal cenário, o prosseguimento deste agravo interno importaria indevida sobreposição de vias recursais voltadas, em essência, ao mesmo núcleo litigioso, com manifesta perda de utilidade autônoma e concreto risco de duplicidade de pronunciamentos jurisdicionais sobre questão já devolvida ao exame colegiado. Não se identifica, portanto, interesse recursal útil e atual a justificar o conhecimento do presente recurso. A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CARDIOPATIA GRAVE. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É sabido que a superveniência de sentença de mérito na origem enseja perda do objeto do recurso de agravo de instrumento. E isso porque sentença de mérito absorve a cognição sumária da decisão interlocutória recorrida, se sobrepondo à esta. Após prolatada sentença, é esta que pode ser impugnada, via recurso de apelação.
2. Ao julgar o mérito, o Juízo de origem resolveu todas as questões do processo, inexistindo persistência no objeto do agravo de instrumento, pois eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença proferida, sob pena de se subverter a ordem da sistemática processual, transformando a decisão interlocutória em provimento final.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do Agravo de Instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar ou tutela antecipada com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente.
4. A prolação da sentença nos autos originários prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória impugnada.
5. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-DF 0708720-40.2023.8.07.0000 1790907, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 23/11/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. [...] 2. Após petição do recorrido informando a prolação de sentença no mandado de segurança, foi realizada consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, ocasião em que foi verificado que, efetivamente, fora proferida sentença nos autos de origem, analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando improcedentes os pedidos iniciais. 3
. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de verossimilhança das alegações, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
5. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. (TJ-DF 07280941320218070000 DF 0728094-13.2021.8.07.0000, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/11/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte.
3. Após a sentença, o recurso cabível é a apelação, não sendo mais adequado para modificação do julgado o agravo de instrumento.
[...] (TJ-DF 07337138420228070000 1663752, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 08/02/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2023)

Desse modo, afigura-se caracterizada a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que as controvérsia relativas ao indeferimento da gratuidade da justiça, à regularidade do cancelamento da distribuição e aos efeitos processuais da sentença extintiva já se encontram submetidas à apreciação desta Câmara nos autos da apelação pendente de julgamento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, por perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso de agravo interno.